Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVALIDEZ. APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. DIREITO RECONHECIDO.
1. “A gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993.” (Art. 88 da Lei Distrital n. 4.317/2009)
2. Reconhece-se o direito ao passe livre especial quando a Requerente cumpre o requisito financeiro relativo ao recebimento de renda de até 3 (três) salários mínimos, bem como comprova que padece de doença incapacitante, que atinge a sua mobilidade física, tendo inclusive sido aposentada por invalidez junto ao INSS.
3. O sistema jurídico requer interpretação uníssona quanto aos mesmos fatos, não parecendo razoável considerar uma pessoa inválida para o trabalho, com a concessão de aposentadoria, e indeferir o benefício do passe livre especial, pedido em razão de tal invalidez, ainda mais quando a benesse tem por fim suprir carência do sistema em relação aos portadores de mobilidades reduzidas.
4. Recurso conhecido e provido.